Tribunal: STF
Processo: Rcl 78049
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta por José da Costa Correia Filho contra o Comandante-Geral e o Corregedor-Chefe da Polícia Militar do Estado da Bahia — PMBA, bem como contra o Juízo da Vara da Auditoria Militar do Estado da Bahia.



    A defesa técnica narra que:



    O Reclamante, Policial Militar da Reserva, foi condenado a 15 dias de detenção, por infração administrativa disciplinar, pois, na condição de Vereador Eleito à época dos fatos, criticou o Comando da PM e o Governador do Estado, pelas blitz do IPVA (doc. 1, p. 2).



    Expõe que, transitada em julgado a reprimenda, o Comandante-Geral e o Corregedor-Chefe da PMBA determinaram que o reclamante fosse conduzido até a sede da Companhia de Cavalaria do CPRL ou Companhia de Guarda, para que cumprisse a reprimenda em uma dessas unidades.



    Afirma que, para resguardar a integridade física do reclamante, já que ele é portador de doenças graves, requereu, em 14/3/2025 e 23/3/2025, informações sobre as condições estruturais e humanas para o cumprimento da reprimenda nos referidos lugares.



    Como as informações não foram prestadas, o reclamante se apresentou na Companhia de Guarda para cumprir a sanção administrativa disciplinar de 15 dias de detenção, onde está recolhido.



    Acrescenta que impetrou mandado de segurança para resguardar o direito de informação, cujo provimento liminar foi concedido em 24/3/2025.



    Sustenta que o reclamante não foi submetido à audiência de custódia, ao menos para que lhe fosse concedida a prisão domiciliar em razão do seu quadro de saúde.



    Alega que, ainda que o legislador infraconstitucional e a Reclamação — Rcl 29.303/RJ, da relatoria do Ministro Edson Fachin, não tenham enfrentado a questão da realização da audiência de custódia na prisão administrativa disciplinar militar, não se pode agir como se ela não inexistisse no plano garantidor dos direitos humanos e da dignidade dos presos em geral.



    Argumenta que, após o trânsito em julgado do processo administrativo e da determinação da prisão, a ser cumprida em unidade militar, o detento não é submetido à audiência de custódia para verificação, não apenas da regularidade do ato, mas também se ele possui doenças que exijam a conversão da prisão em estabelecimento prisional militar em prisão domiciliar, como ocorre na espécie.



    Aduz que, muito embora a Constituição determine a prisão administrativa disciplinar militar, imposta por superiores hierárquicos, nos casos de cometimento de transgressão disciplinar, esta espécie de restrição do direito de locomoção não pode fugir ao controle do Poder Judiciário, em especial quando não ocorrer a submissão do detido à audiência de custódia, pois esta é decorrente de tratado sobre direitos humanos de que o Brasil é signatário (Convenção Americana Sobre Direitos Humanos e Pacto Internacional Sobre Direitos Civis e Políticos).



    Diante disso, conclui que a audiência de custódia se revela, não apenas cabível, mas essencial no contexto da prisão administrativa disciplinar militar e que a sua implementação não compromete a eficácia das instituições militares, mas, ao contrário, fortalece os alicerces democráticos e os valores consagrados pela Constituição.



    Ao final, requer, liminarmente, que se conceda ao reclamante o relaxamento da sua prisão, ou o direito de cumprir o restante da reprimenda administrativa militar em domicílio, tendo em vista que não foi submetido à audiência de custódia e, quanto ao mérito, que seja mantida a decisão liminar.



    É o relatório. Decido.



    A reclamação é manifestamente inadmissível.



    O art. 102, I, l, da Constituição estabelece competir ao Supremo Tribunal Federal processar e julgar a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões.



    Por sua vez, o art. 988 do Código de Processo Civil — CPC enumera as hipóteses de cabimento da reclamação, nestes termos:



    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 



    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; 



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    Ocorre que a parte reclamante indica como autoridades reclamadas o Comandante-Geral e o Corregedor-Chefe, ambos da PMBA, e o Juízo da Vara da Auditoria Militar do Estado da Bahia, sem, no entanto, apresentar qualquer ato praticado por tais autoridades, mas, tão somente, dois ofícios: o primeira da lavra do Diretor de Pessoal da Corregedoria Setorial e Ouvidoria da PMBA e o segundo do Comandante do Esquadrão de Polícia Montada da PMBA, baseado em Feira de Santana/BA.



    Registro, ademais, que a petição inicial também não aponta quando e de que forma as autoridades reclamadas teriam usurpado a competência do Supremo Tribunal Federal ou violado a autoridade das suas decisões.



    Conforme disciplina o art. 330, I, do CPC, a petição inicial será indeferida quando for inepta:



    Art. 330. A petição inicial será indeferida quando:



    I - for inepta;



    [...].



    § 1º Considera-se inepta a petição inicial quando:



    I - lhe faltar pedido ou causa de pedir;



    II - o pedido for indeterminado, ressalvadas as hipóteses legais em que se permite o pedido genérico;



    III - da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão;



    IV - contiver pedidos incompatíveis entre si.



    Nesse sentido, registro as considerações de Luiz Rodrigues Wambier e Eduardo Talamini:



    O indeferimento da petição inicial efetivamente ocorrerá, nos termos em que dispõe o art. 330, nas seguintes hipóteses:



    a) Quando a inicial for inepta. Inepta é uma petição inicial incompreensível, ininteligível, que não permite ao réu defender-se e (ou) da qual é impossível extraírem-se os limites em que a jurisdição deverá atuar. O conceito de inépcia está, de um modo ou de outro, relacionado com o pedido, que é o elemento nuclear da petição inicial. Sua falta, sua deficiência intrínseca ou sua incongruência extrínseca afetam a própria essência dessa peça processual (Curso Avançado de Processo Civil: cognição jurisdicional (processo comum de conhecimento e tutela provisória). vol. II. São Paulo: Thomson Reuters, 17. ed. rev. atual., ampl. 2018. pp. 109-10 – grifos no original).



    É, portanto, insanável o vício da petição inicial, o que não permite nem mesmo a sua emenda.



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 9 de abril de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator